Tribunal: TJBA
Processo: 8063836-26.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063836-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ARAUJO SILVA LINS, CARLOS GERMANO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, MARCELO VIEIRA FERNANDES, FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO ALBUQUERQUE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BIODIESEL B100. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, ao afastar o direito ao creditamento de ICMS nas aquisições de biodiesel B100 submetidas ao regime de diferimento previsto no Convênio ICMS nº 110/2007.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) não examinar a tese de que as operações com AEAC e B100 estariam submetidas à substituição tributária progressiva, e não ao diferimento; (
ii
) deixar de analisar alegadas violações aos
arts
. 145, § 1º, 150, I, 155, § 2º, I e II, e § 4º, I, da CF/1988 e ao art. 20, § 1º, da LC nº 87/1996; (
iii
) não se manifestar expressamente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado qualificou expressamente o regime incidente como diferimento, nos termos do Convênio ICMS n.º 110/2007, assentando que o imposto não é exigido na operação de entrada, mas apenas na saída do
produto final
, o que afasta o direito ao crédito.

4. A conclusão adotada está em consonância com a orientação do STF, que firmou entendimento no sentido de que o diferimento do ICMS não gera direito ao creditamento, inexistindo omissão pelo não acolhimento da tese de substituição tributária progressiva.

5. A fundamentação adotada, com base em precedente vinculante, é suficiente para afastar as alegadas violações constitucionais, sendo desnecessária a análise individualizada de cada dispositivo invocado.

6. A ausência de menção expressa ao art. 20, § 1º, da LC nº 87/1996 não caracteriza omissão, pois a
r
atio

d
ecidendi

adotada é incompatível com o direito ao creditamento pretendido.

7. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, § 1º; 150, I; 155, § 2º, I e II, e § 4º, I; CPC,
arts
. 1.022; 1.025; Lei nº 87/1996, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4171, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 20.05.2015; STF, RE nº 607.642, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário (Tema 694), j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8063836-26.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
TDC DISTRIBUIDORA S/A

e como Embargado
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relatório